Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de a sentença ter se pautado no art. 485, inciso IV, do CPC, verifica-se que o processo foi extinto pela inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.
2. A inércia do autor, depois do insucesso em atender a determinação para promover o andamento do feito, não autoriza a imediata extinção, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. Apelo provido.